Tribunal: STF
Processo: Ext 1596
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. RESOLUÇÃO 62/2020 DO CNJ. PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE POSSIBILITEM O PROVIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão provisória para fins de extradição formulado pela Defensoria Pública da União, em nome de PABLO ALVARO MUNIZ VILLAR, conhecido como EL NEGRO PABLO, extraditando que responde a processo penal, no Estado Uruguaio, pela suposta prática do crime de roubo, em 7 de janeiro de 2019, existindo, ainda, ordem de prisão contra sua pessoa, de 1º de fevereiro de 2019, originada do Juzgado Letrado de Rio Branco de 2º Turno (Uruguai).
    Em 29/5/2019, ouvida a Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do extraditando, a qual foi cumprida no dia 31/5/2019. (fls. 24/27 e 33).
    Em 16/7/2019. O Governo do Uruguai enviou a esta Corte os documentos formalizadores do pedido de extradição. (fls. 6/61).
    Em 27/9/2019, foi realizado o interrogatório do extraditando.
    Em 18/12/2019, chamada para apresentar defesa, a Defensoria Pública da União argumentou pelo indeferimento do pedido extradicional assim como a revogação da prisão e concessão de liberdade provisória. (fls. 111/114).
    Em 9/1/2020, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai. (fls. 121/126).
    Na data de 27/3/2020, a Primeira Turma desta Suprema Corte julgou procedente o pedido extradicional. (fl. 132).
     Em 27/3/2020, a Defensoria Pública da União requereu a liberdade provisória do extraditando alegando os perigos que a pandemia do COVID-19 traz para os ambientes dos presídios. (fls. 133/135).
    No dia 1°/04/2020, em vista do deferimento do pedido de extradição, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “aguarda a normalização da situação atual para que a extradição do estrangeiro ocorra sem riscos e complicações para as autoridades policiais brasileiras e uruguaias e ao próprio extraditando.”
    Em 26/05/2020, a Procuradoria-Geral da República lançou seu parecer (fls. 151/156) opinando pelo indeferimento do pedido, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição. 
    É o relatório. DECIDO.
    A prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei 13.445/2017, mesmo durante a pandemia, é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição, sobretudo em hipótese de pleito extradicional já deferido por esta Corte, como no caso sub examine. 
    Não obstante, sabe-se que o art. 86 desse diploma legal possibilita a decretação de prisão albergue ou domiciliar, bem como a possibilidade de o extraditando responder ao processo em liberdade, desde que essas medidas alternativas sejam “pertinente[s], considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Percebe-se, assim, que se trata de situação excepcional, a qual apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto e à luz das condições pessoais do extraditando. In casu, porém, a defesa não foi capaz de apresentar fundamentos aptos a demonstrar essa excepcionalidade e, consequentemente, permitir a substituição da prisão preventiva por alguma dessas medidas alternativas. 
    Destaco que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, é regida pela Lei 13.445/2017, lei especial em relação ao códex processual penal, bem como seguindo ratio completamente distinta conforme bem lembrado pelo Parquet em seu parecer. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, salvo em raríssimas exceções, a constrição cautelar é condição imprescindível para a procedibilidade do processo de Extradição. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.
    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.
    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.
    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/4/2018, DJe de 4/5/2018).
    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.
    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.
    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.
    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
    (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, DJe de 7/5/2019).
    “A custódia preventiva visa à efetividade da extradição e à garantia de que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros.”
    (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17/8/2017).
    A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal. 
    As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida. 
    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. Confira-se, in verbis:
    “O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.” 
    (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)
    Por fim, conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil. 
    Em primeiro lugar, destaco que a situação migratória do nacional uruguaio é precária e irregular (fl. 7 da PPE 907). Além disso, em segundo lugar, as circunstâncias do caso são de fato desfavoráveis mesmo ante à Resolução 62 do CNJ, mercê de o crime imputado ao extraditando (roubo com emprego de arma de fogo) possuir como elemento a violência e a grave ameaça, indicando alta periculosidade. Ora, a Resolução é explícita, em seu art. 2°, IV, que o seu escopo humanitário não recomenda a liberação de indivíduos que cometeram atos infracionais com “violência ou grave ameaça à pessoa”. 
    No ponto, rememoro o relato apresentado pela representação da INTERPOL, no bojo da PPE 907 (fls. 3/4):
    “Segundo as autoridades uruguaias, no dia 07.01.2019, houve chamada telefônica à autoridade judicial informando que, na zoa comercial de Rio Branco, Departamento de Cerro Largo, duas pessoas do sexo masculino conduziam uma moto de cor preta em atitude suspeita. Em determinado momento, um deles sacou uma arma de fogo e ingressou na casa de câmbio denominada Aguerrebere no intuito de praticar assalto, enquanto o outro esperava na porta do estabelecimento. Consumado o crime, fugiram no veículo, mas logo o abandonaram e roubaram uma caminhonete da vítima ALFREDO LEITE, ameaçando-o com arma de fogo, e empreenderam fuga daquele lugar. Posteriormente, foram avistados dirigindo na contramão em alta velocidade, motivo pelo qual se começou uma perseguição policial, Houve um acidente, que resultou na prisão do motorista MAXIMILIANO MUNIZ, havendo o comparsa, PABLO ALVARO MUNIZ VILLAR, logrado êxito em fugir, estando, hoje, provavelmente na cidade de Pelotas/RS.”
    Consectariamente, patente a impossibilidade de atendimento ao pleito, mercê de inexistir situação excepcional apta a divergir do consolidado entendimento desta Corte.
    Ex positis, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente